Tribunal: STF
Processo: RE 1468939
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Agravo interno em agravo de instrumento - Ação civil pública - Rompimento de barragem da mineradora - Fornecimento de água mineral para a população - Pedido contido na ação civil pública anteriormente ajuizada em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais - Conexão - Competência declinada para a Justiça Federal. Constatada a pertinência do pedido formulado na presente ação civil pública em relação àquele, de maior extensão, apresentado na ação civil pública em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, deve ser a competência declinada para o referido Juízo, por conexão, sob pena de prolação de decisões conflitantes e usurpação da competência constitucional da esfera Federal (art. 109, I, da Constituição da República). (Des. MR) 



    (V.V.) AGRAVO INTERNO - MARIANA - COMPETÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERESSE LOCAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACORDO NÃO ASSINADO POR MUNICÍPIO - BEM COMUM COM VALOR DE IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA - UNIÃO DE ESFORÇOS ENTRE ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA DISSIPAR OS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM - RECURSO PROVIDO. 1. A conexão é instituto processual que objetiva a garantia da segurança jurídica, a qual, contudo, pode ser afastada mediante a especificidade da demanda, quando for flagrante o prejuízo processual para aferição do direito material e imaterial envolvidos. 2. A magnitude do evento denominado ´Tragédia de Mariana ´ impõe sua submissão a regramento superior, não merecendo observância apenas à comodidade processual consistente na união de processos, conforme querem os subscritores da avença, cuja finalidade é o afastamento dos fatos do julgamento pelo Judiciário Estadual. 3. Inexiste hierarquia entre o Poder Judiciário Estadual e Federal, uma vez que ambos integram o Poder Judiciário Nacional, razão pela qual não é jurídico o Judiciário Estadual declinar ao Judiciário Federal de matérias cujo julgamento lhe é posto pela Constituição da República e pela Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. O regramento processual não deve respaldar o distanciamento do Poder Judiciário do interesse público local, sob pena de não atendimento aos anseios do Povo, destinatário da atividade jurisdicional. 5. Existindo acordo que envolva interesse de diferentes entes da federação, é imperiosa a separação da matéria em relação aos interesses relativos à União, Estados e Municípios, sob pena de invalidação da avença, por flagrante inobservância dos princípios federativos. 6. Quando o fato - danos - decorrente do rompimento da barragem é sedimentado, sobretudo, na seara municipal, inexiste possibilidade jurídica de respeito ao acordo firmado entre as Empresas Infratoras, União e Estados, sem a presença dos Municípios diretamente afetados. 7. A instituição de FUNDAÇÃO, como figura e pessoa jurídica substituta das empresas SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON LIMITED & PLC, a qual assumirá a obrigação de reparação dos danos pelo rompimento da barragem implica, nesta esfera cível sob a tutela do direito público, provável distanciamento dos responsáveis pelo evento danoso, não atendendo aos interesses da população local, maior prejudicada em razão do episódio.8. Inobservado o interesse público local quando se estabelece valor máximo a ser despendido com medidas de recuperação do meio ambiente, das áreas e das pessoas atingidas. 9. O Novo Código de Processo Civil impõe a observância dos preceitos delineados na Constituição da República, dentre os quais as exigências do bem comum e o respeito à dignidade da pessoa humana, à razoabilidade e proporcionalidade. 10. O endereçamento de todos os feitos relativos à Tragédia de Mariana para a seara federal não se justifica somente pela presença da União na lide. 11. Os atos processuais realizados de maneira coordenada, entre juízes de diferentes esferas de jurisdição, visam o alcance ao bem comum, sendo certo que os efeitos nefastos da tragédia serão dissipados por meio da união de esforços entre as esferas estadual e federal, em vez de separação de atitudes dentre cada uma das esferas do Poder Judiciário Nacional, razão pela qual desnecessária a remessa do feito à Justiça Federal” (Documento eletrônico 12). 



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (p. 15 do documento eletrônico 15). 



    Sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Resp 1.719.737/MG, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, assim se manifestou: 



    “Já em relação à competência da Justiça Federal, o art. 109, I, da Constituição Federal dispõe:



     ´Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; ´



    Assim sendo, como regra geral, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, sendo, pois, de caráter absoluto. 



    No caso em análise, diante da semelhança entre a causa de pedir e os pedidos das ações interpostas na Justiça estadual e na Justiça Federal, tenho por inarredável a competência da Justiça Federal, já que a União é parte legítima ativa na ação civil pública que tramita na Justiça Federal”. (Documento eletrônico 29).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim examinou a questão: 



    “Portanto, a par da discussão acerca da presença ou não acerca do interesse da União neste feito, o foco da presente decisão é a constatação de que o pedido desta demanda está contido no pleito formulado no processo 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, de modo a se verificar a presença dos requisitos da conexão, prevista no art. 55, do CPC.



    De fato, a questão deve ser analisada à luz do microssistema do processo coletivo, principalmente no que diz respeito à tutela dos interesses difusos, caracterizados pela indeterminação dos sujeitos e indivisibilidade do objeto, eis que, em ambas as demandas o pedido decorre do mesmo fato, qual seja, o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, na unidade industrial de Germano, entre os distritos de Mariana e Ouro Preto.



    O art. 2°, da Lei 7.347, de 1985, que trata da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, dispõe que:



    [...]



    No caso em discussão, não restam dúvidas da identidade tanto da causa de pedir quanto do pedido entre as demandas, sendo que a ACP 0069758-61.2015.4.01.3400 possui objeto mais amplo.



    [...]



    Assim corno decidido no CC 144.922/MG, o entendimento aqui exposto também leva em consideração que o Juízo Federal não se apresenta absoluto e prevento para toda e qualquer demanda que se origine do evento ocorrido em Mariana/MG, sendo que nos casos que envolvam aspectos estritamente humanos, econômicos ou que demandem soluções locais e específicas, como por exemplo ressarcimento patrimonial ou moral de vítima, combate ao abuso de preços, etc.) poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas intentadas em cada foro de residência dos autores ou do dano.



    Diante disso, em se tratando de demanda cujo pedido está claramente contido no objeto maior da ação civil pública 0069758- 61.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, a fim de evitar decisões conflitantes e usurpação da competência constitucional da Justiça Comum Federal, deve ser a competência para processar e julgar a presente demanda originária e os recursos a ela atrelados, declinada para o referido Juízo, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, art. 55, caput e §3°, do CPC e art. 2°, da Lei 7.347, de 1985”. (Documento eletrônico 12, pp. 36 a 39, grifei)



    Inicialmente, verifico que o decido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos termos do art. 109, I, da Carta da República, cabe à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, há ou não interesse da União no feito, atribuindo-lhe, ou não, a competência para julgar a causa. Com esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-FEPASA INCORPORADA PELA RFFSA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. SUCESSÃO PELA UNIÃO. LEI FEDERAL Nº 11.483/2007, ART. 2º. INTERESSE RECURSAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.5.2008. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, tendo a Ferrovia Paulista S/A – FEPASA sido incorporada pela Rede Ferroviária Federal – RFFSA e esta sucedida em suas obrigações pela União, competente é a Justiça Federal para julgar a controvérsia, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedentes. 



    Na hipótese, o acórdão recorrido não conheceu da apelação e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. A União sucedeu a Rede Ferroviária Federal – RFFSA , nos termos do art. 2ª da Lei nº 11.483/2007, e pela dicção do art. 109, I, da Constituição Federal compete à Justiça Federal dizer se há ou não interesse da União Federal no feito. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (AI 743.145 ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/11/2014, grifei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 450.546 AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 3/6/2011, grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA – INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL – DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    – A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    – A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). 



    O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 – RTJ 51/242 – RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 – RTJ 95/447 – RTJ 101/419 – RTJ 164/359). 



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    – A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF)” (RE 144.880/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 31/10/2000, grifei).



    Ademais, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Processo Civil de 2015 e Lei 7.347/1985), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.273.247 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/6/2023). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 66 do Código de Processo Civil, consignou o não cabimento do conflito de competência, o que afasta a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional de regência. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.315.663 AgR-segundo/TO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/7/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 



    1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 



    2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 



    4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 



    5. Agravo interno provido”. (RE 1.407.817 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/3/2023).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.272864/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/8/2020 e RE 1.159.245/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/2/2019.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator